Tribunal: STF
Processo: Rcl 81060
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Aluam Indústria e Comércio de Metais Ltda. contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.



    A reclamante narra que tramita, desde 2022, o Inquérito Policial nº 0016277- 15.2022.8.12.0001, instaurado para apuração de supostos crimes de fraude fiscal, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro, envolvendo empresas do setor de metais, inclusive a reclamante. Em dezembro de 2024, informa que o aludido inquérito foi finalizado, sem qualquer conclusão concreta sobre a prática dos supostos ilícitos e que, desde então, não houve oferecimento de denúncia ou pedido de prorrogação formal pelo Ministério Público.



    Ressalta que em junho de 2025 sobreveio movimentação processual, noticiando a existência de um apenso sigiloso, supostamente decorrente de nova apresentação da autoridade policial, cuja natureza guarda direta relação com os mesmos fatos já investigados nos autos principais. Em assim sendo, destaca que protocolou pedido de acesso aos autos do apenso, o que de forma absolutamente injustificada, o acesso foi informalmente indeferido ao argumento de que se trata de “nova representação”, sem que houvesse, até a presente data, decisão fundamentada que ampare tal negativa, mantendo-se os autos em sigilo e a defesa impossibilitada de exercer seu direito de acompanhamento dos atos investigativos.



    Busca, em última análise, o imediato acesso da defesa aos autos do apenso nº 0830946-35.2025.8.12.0001 e garantir a plena eficácia do direito de defesa, do contraditório e do devido processo legal. 



    Ao final, requer,



    “1) Deferir a medida liminar, inaudita altera pars, para que seja determinado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMPO GRANDE/MS que assegure o imediato acesso da Reclamante aos autos do apenso nº 0830946-35.2025.8.12.0001, garantindo, assim, o pleno exercício da defesa, nos termos da SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; 



    2) Ordenar a expedição de requisição das informações ao reclamado; 



    3) Ordenar a abertura de vistas ao Procurador-Geral da República; 



    4) Ao final, julgar procedente a presente Reclamação Constitucional, confirmando integralmente a liminar, a fim de declarar a patente violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, determinando, em definitivo, que seja assegurado à Reclamante acesso irrestrito aos elementos de prova já documentados nos autos do apenso em questão.”



    Em 24 de junho de 2025, indeferi o pedido liminar e solicitei informações ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS sobre o alegado na presente reclamação.



    Em 2 de julho de 2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou não terem sido recebidas “as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 11.493/2025” (e-doc. 13).



    Em 14 de julho de 2025, reiterei o pedido por meio do Ofício n. 13.178/2025 ao juízo da da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS (e-doc. 15).



    Novamente, em 22 de julho de 2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou não terem sido recebidas “as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 13.178/2025” (e-doc. 16).



    Em 7 de agosto de 2025, reiterei o pedido de informações, com urgência, por meio do Ofício n. 14.991/2025, tendo a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificado, mais uma vez, o seu não recebimento até o dia 12 de agosto de 2025 (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    Segundo alega a parte reclamante, diante do apensamento do Processo nº 0830946-35.2025.8.12.0001 ao Inquérito Policial nº 0016277-15.2022.8.12.0001 - que se encontrava baixado -, foi solicitado acesso ao apenso, o que teria sido negado pela autoridade coatora sob o argumento de se tratar de nova representação. 



    De início, cumpre ressaltar que não houve a juntada aos autos do requerimento de acesso ao apenso, tampouco da decisão que indeferiu o acesso pelo juízo reclamado.



    Nesse contexto, diante da deficiência na instrução da presente ação, bem como da ausência de informações da autoridade reclamada, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, seja por tratar-se de documento sigiloso, seja por sequer haver notícia de que houve o efetivo desarquivamento do Inquérito Policial nº 0016277-15.2022.8.12.0001, ou mesmo pela ausência de comprovação de qualquer movimentação a indicar a retomada do curso processual.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente